Tribunal: STF
Processo: RE 319211
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2002-04-30
Data de publicação: 2002-04-30

Ementa:
EMENTA: INSS.  Art. 58 do ADCT da Constituição de 1988.
- Improcedência da alegação do agravante no sentido de que
a decisão prolatada no recurso especial não tenha tornado
prejudicado o recurso extraordinário.
Agravo a que se nega provimento.